Tribunal: TJMT
Processo: 1026915-52.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026915-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA LARA - CPF: 020.312.471-58 (ADVOGADO), ANA LUIZA DE MORAES - CPF: 048.392.501-20 (AGRAVANTE), ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI - CPF: 377.983.751-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (AGRAVADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GASTOS COMPROVADOS QUE COMPROMETEM A SUBSISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ana Luiza de Moraes, representada por Aldair Gonçalves da Costa Calegari, contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, facultando o parcelamento das custas em até seis vezes, sob o fundamento de ausência de comprovação de insuficiência de recursos. A agravante, idosa, aposentada e portadora de doença neurológica irreversível, alega incapacidade de arcar com as custas sem comprometer sua subsistência e pleiteia a reforma da decisão para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita, considerando a alegada hipossuficiência financeira da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, salvo prova em sentido contrário.

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo suficiente a demonstração de dificuldades financeiras que inviabilizem o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Embora a agravante tenha renda líquida de R$ 14.318,19, seus gastos mensais comprovados alcançam, aproximadamente, R$ 10.734,32, comprometendo cerca de 75% de sua renda, o que caracteriza dificuldade financeira suficiente para justificar o benefício, sobretudo por ser portadora de grave doença (alzheimer).

Os documentos apresentados, como notas fiscais de medicamentos, recibos de hospedagem assistida e pagamento de plano de saúde, corroboram a alegação de hipossuficiência financeira, impondo a concessão da benesse.

A contratação de advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
ANA LUIZA DE MORAES,
representada por
ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI,
contra a decisão de ID. 158815355 proferida nos autos de origem nº 1015612-15.2024.8.11.0041, em face de
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante e facultou o recolhimento das custas em até seis vezes, sob o fundamento de que não vislumbrou a falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Em suas razões, a Agravante afirma que é aposentada, idosa portadora de doença neurológica irreversível (Alzheimer) e que não dispõe de recursos financeiros para custear as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Aduz que não existem vestígios que apontem que a Agravante tenha condições financeiras para arcar com as custas processuais, pois a farta documentação acostada nos autos deixa clara a insuficiência financeira da Recorrente.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória combatida para conceder a justiça gratuita a Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 244896861.

Contrarrazões apresentadas em ID. 254787667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando a necessidade de concessão de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora o salário líquido da Agravante seja de R$ 14.318,19 (quatorze mil, trezentos e dezoito reais e dezenove centavos), demonstrado nos holerites acostados em IDs. 241096184 e 241096183, observa-se que a mesma é portadora de grave de doença (alzheimer) e possui gastos mensais que somam aproximadamente R$ 10.734,32 (dez mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), o que equivale a cerca de 75% de sua renda líquida.

Esses gastos estão devidamente comprovados pelas notas fiscais emitidas para a compra de medicamentos (ID 158254214 – origem), pelos recibos de pagamento referentes ao serviço de hospedagem assistida (IDs 158254199 e 158254197), bem como pelo demonstrativo de pagamento do plano de saúde contratado (ID 158254206), todos corroborando com a alegação de incapacidade financeira de arcar com as custas processuais.

Ademais, verifica-se que foram acostados aos autos gastos com vestuário no valor médio de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme registrado no documento ID 244072689, os quais devem ser ponderados.

Além disso, constatam-se despesas médicas não cobertas pelo plano de saúde da Agravante, bem como custos essenciais com alimentação, água, luz e outras despesas básicas mensais que influenciam para o pagamento das custas processuais.

Nesse contexto, diante da presunção de veracidade formulada pela Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois, do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência da Recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024